Tribunal: TJMT
Processo: 1057885-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057885-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DALVA EROTILDES RONDON - CPF: 207.427.201-44 (APELADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS – DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DO VÍNCULO
POST MORTEM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de união estável entre a autora e ex-servidor estadual falecido, por sentença declaratória de união estável já transitada em julgado e prova documental idônea; se afigura ilegal a exigência da autoridade coatora, para análise do pedido administrativo de pensão vitalícia, que a apelada ajuíze nova ação para demonstrar o vínculo
post mortem
.

Demonstrado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, deve ser a convivente habilitada como pensionista no processo administrativo em trâmite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, concedendo a ordem para determinar que a autoridade coatora reconheça a união estável já confirmada judicialmente e, determinou, ainda, que acaso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no âmbito do processo administrativo em trâmite, seja a impetrante, ora Apelada, habilitada como pensionista do Sr. Guilherme Benedito de Albuquerque.

A Apelante, nas suas razões recursais, explica que

para análise do pedido de pensão por morte de servidor público deve-se observar a lei vigente à data do óbito do segurado.

Adverte que o artigo 245, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, dispõe que é beneficiário da pensão vitalícia

o(a) companheiro(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Assevera que não está comprovado nos autos a união estável, pois a Apelada apresentou uma sentença judicial datada de 2008 e o óbito, somente, ocorreu no ano de 2019, ou seja, 11 (onze) anos após o falecimento, razão pela qual não está provado que, na data do óbito, a apelada matinha união estável com o
de cujus
.

Aduz que a sentença judicial, que declarou a união estável, proferida pelo Juízo de Família, foi proferida sem que houvesse a participação do ente estatal.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

A Apelada apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID

74972514 - Pág. 1).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

76313968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que DALVA EROTILDES RONDON (Apelada) impetrou Mandado de Segurança contra o ato da autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV (Apelante), em apertada síntese, aduz que viveu maritalmente com o Sr. Guilherme Benedito de Albuquerque, servidor público do estado de Mato Grosso, de 1978 até a sua morte em 11 de novembro de 2019.

Alega que protocolou o pedido administrativo de pensão por morte (processo administrativo no 574755/2019), sendo informada que seu pedido não seria analisado até a apresentação de novo reconhecimento judicial de união estável
post mortem
.

Explica que a Administração Pública não aceitou a decisão de união estável exarada em processo

judicial, por ter sido declarada há mais de 10 anos. Por consequência, o processo administrativo está suspenso desde 22/11/2019.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença concedendo a ordem mandamental.

Pois bem.

O benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 1) ocorrência do evento morte; 2) condição de dependente de quem objetiva a pensão; e 3) demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
, por ocasião de seu passamento.

O artigo 245, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 524/2014, estabelece:

Art. 245 – São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

Denota-se que a Autora, ora apelada, juntou aos autos a cópia da sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, declarando que a Apelada convivia em união estável com o senhor Guilherme Benedito de Albuquerque, a qual transitou em julgado em 20 de outubro de 2008 (ID 74972469 – Págs. 1-3).

Há, também, nos autos, cópia da ficha funcional do falecido, que consta a Apelada como sua companheira (ID’s

74972470 e 74972471).

Há, ainda, uma procuração pública do
de cujus
outorgando amplos poderes à Apelada, datada de 10/09/2019, para representá-lo perante entidades privadas e pública, estando ali consignado que a Apelada mantém união estável com o outorgante (ID 74972472 - Págs. 1-4).

A Apelada anexou cópia da Apólice de Seguro de Vida, assinado pelo senhor Guilherme em 25/10/2017, na qual ela foi incluída como única beneficiária, em razão do “
grau de relacionamento: cônjuge
” (ID 74972473 - Pág. 1).

Diante dos documentos, não paira dúvida de que a Apelada convivia em união estável com o senhor Guilherme Benedito de Albuquerque, e, portanto, não há razão para que se imponha à apelada o ônus de se submeter a novo processo judicial para reconhecimento do vínculo já declarado e amplamente demonstrado nos presentes autos.

Ademais, o ajuizamento de nova ação judicial para declarar o que já está plenamente comprovado, violaria princípio da efetividade e celeridade processual, pois representaria atraso na concessão de verba de natureza alimentar e movimentação desnecessária do já sobrecarregado Poder Judiciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1o grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT, 1021925-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — COMPANHEIRO — UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA.

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar no 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido. Sentença ratificada.
(TJMT 1003419-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Logo, diante do conjunto probatório produzido nos autos, tenho por certo o reconhecimento da condição de companheira do falecido.

Por fim, afigura-se descabida a tese de que os efeitos do reconhecimento judicial da união estável por Juízo de Vara de Família não são oponíveis à Apelante em razão da falta de sua participação no processo.

Como bem destacou o
Parquet
qual seria o
escopo da obtenção do reconhecimento de união estável senão a de opor a terceiros os efeitos jurídicos da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família?

Certamente o instituto seria inviável caso o ordenamento jurídico prescreve-se a necessidade de novo processo judicial para reconhecimento da união estável perante cada pessoa (física ou jurídica) com a qual as pessoas que formam o casal venham a manter relação jurídica
.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021